Tribunal: TJSP
Processo: 0089373-62.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Defesa pleiteia a absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Em caráter subsidiário pugna pela desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Pena e regime prisional fixados com critério e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Defesa pleiteia a absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Em caráter subsidiário pugna pela desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Pena e regime prisional fixados com critério e justificação, não se havendo falar no invocado bis in idem quando da dosimetria da reprimenda - Mantida a r. sentença - Negado provimento ao apelo.